Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-19.2019.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004100-19.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES CONGÊNERES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — POSSIBILIDADE — JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL — BASE DE CÁLCULO DO ISS — PREÇO DO SERVIÇO — EXPRESSA PREVISÃO LEGAL — AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA — JURISPRUDÊNCIA DO STF — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1111234/PR), no sentido de que, embora a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação extensiva, não importando a nomenclatura dada ao serviço, mas, sim, a natureza do serviço prestado pelo contribuinte.

2. A análise da Instrução Normativa BCB n. 273, de 1º de abril de 2022, deixa claro que as receitas postas em discussão pela apelante se referem a prestação de serviços, razão pela qual deve incidir o Imposto sobre Serviços (ISS), por expressa previsão legal.

3. A base de cálculo do ISS se refere ao preço do serviço, qual seja, à renda bruta obtida com sua prestação, inexistindo previsão legal que autorize o desconto das despesas e a consideração exclusiva da renda líquida. Nesse sentido, é também cristalina a legislação tributária municipal aplicada à espécie.

4. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consideram-se confiscatórias apenas as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido (ARE 1341246).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta por
Itaú Unibanco S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo apelante em face do
Município de Cáceres,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de incidência de ISS sobre as receitas registradas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias”, bem como sobre as receitas registradas sob a rubrica de “Rendas de Outros Serviços”. Alega, de igual forma, a existência de erro na apuração da base de cálculo do tributo, e a natureza confiscatória da multa moratória que lhe foi cominada. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 74007584).

Dada a ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117462968).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Itaú Unibanco S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que possui o seguinte dispositivo:

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, no sentido de reconhecer a irregularidade na cobrança do ISSQN sobre as rubricas 7.1.7.95.19 -3 - Concessão de Adiantamento a Depositantes/ Subcontas 7.313.002 e 7313.003 - Concessão Adiantamento a Depositantes e 7.1.7.98.04 -2 - Operações de Crédito/ Subconta

7313.001 - Concessão Adiant. Depositantes, 7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações De Crédito, 3.9.10.00.0 – Ganhos de Capital e 7.1.9.00.00.5 – Outras Receitas Operacionais;

b) DETERMINAR o recálculo do tributo, excluindo-se as receitas de que trata a alínea anterior e efetuado sobre o

montante líquido, e recálculo da multa sancionatória, mantida a majoração em 100% do valor do tributo devido;

c) Fixo os honorários advocatícios em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, CPC, a serem arcados proporcionalmente pelas partes, forte no art. 86 do Código de Processo Civil;

d) Custas devidas pelo embargante, na proporção em que foi vencido, forte no art. 86, CPC;

e) Feito sujeito ao reexame necessário, nos termos do inciso II do art. 496 do Código de Processo Civil;

f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões, o recorrente insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, a) a impossibilidade de incidência de ISS sobre receitas registradas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias”; b) a impossibilidade de incidência de ISS sobre receitas registradas sob a rubrica de “Rendas de Outros Serviços”; c) a existência de erro na apuração da base de cálculo do tributo; e d) a natureza confiscatória da multa moratória que lhe foi cominada.

Inicialmente, cumpre apontar que a controvérsia tem como objeto a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 32955/2017, originada do Processo Administrativo n. 1/2012, corresponde a créditos tributários de ISS (Imposto sobre Serviços) do ano de 2008, no valor de R$ 1.057.584,87 (um milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

O ISS encontra previsão na Lei Complementar n. 116/03, que, ao dar cumprimento ao art. 156, III, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa
, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (Grifo nosso).

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 pode ser interpretada de maneira extensiva, ou seja, é possível a tributação sobre outros serviços, congêneres àqueles que nela estão expressamente dispostos (REsp n. 1111234/PR).

Quanto aos serviços bancários, tal possibilidade já havia sido inclusive expressamente consignada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da Súmula 424:

Súmula 424 (STJ) – É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.

No caso em questão, parte da controvérsia repousa sobre a incidência ou não de ISS sobre as receitas registradas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias”, bem como sobre as receitas registradas como “Rendas de Outros Serviços”.

Conforme o recorrente, as receitas registradas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias” não decorrem de prestação de serviço autônomo a terceiro, razão pela qual não ensejam a incidência do ISS. Tais receitas representariam apenas o ressarcimento de custos decorrentes do processamento da compensação interbancária, no âmbito do Convênio FB-052/2009, da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Em sentença, por outro lado, decidiu-se por sua configuração como prestação de serviços, em razão de adequação aos seguintes itens da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003:

15.10 – Serviços relacionados a cobranças,
recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer
, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

[...]

15.15 –
Compensação de cheques e títulos quaisquer
;
serviços relacionados a depósito
, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer,
por qualquer meio ou processo
, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

Como visto, o recorrente alega que as tarifas interbancárias foram convencionadas entres as diversas instituições financeiras para possibilitar que determinado banco pudesse realizar o pagamento de cheque ou boleto emitido por outro. Defende, portanto, que tais valores correspondem a mero ressarcimento dos custos operacionais, não possuindo natureza de serviço.

Entretanto, não se pode ignorar que a cobrança decorra da efetiva prestação de um serviço pelo recorrente — o recebimento dos boletos e dos cheques de outro banco com a correspondente compensação interbancária —, atuação devidamente remunerada, ainda que por outro banco.

Foi com base nesse entendimento que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao apreciar caso análogo, pontuou que, caso se tratasse de mero reembolso, tais receitas seriam contabilizadas, conforme as diretrizes do COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional), na Conta n. 7.1.9.30.00-6, que se refere à recuperação de encargos e despesas, e não à Conta n. 7.1.7.98.99-4, que pertence ao grupo das receitas operacionais (TJSC, Apelação n. 0300628-82.2019.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 29-03-2022).

Cumpre anotar, nesse ponto, que a contabilidade da apelante é obrigatoriamente realizada conforme o COSIF, elaborado pelo Banco Central, que, nos termos da Circular n. 1.273/1987, tem por objetivo:

[...] uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos praticados, racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras, critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação de dados, possibilitar o acompanhamento do sistema financeiro, bem como a análise, a avaliação do desempenho e o controle, de modo que as demonstrações financeiras elaboradas, expressem, com fidedignidade e clareza, a real situação econômico-financeira da instituição e conglomerados financeiros.

E, no âmbito do COSIF, diferenciam-se receitas operacionais e não operacionais: essas primeiras representam as remunerações obtidas pela instituição em suas operações ativas e de prestação de serviços; enquanto as segundas provêm de remunerações eventuais, não relacionadas com as operações típicas da instituição.

De maneira correlata, o Tribunal de Justiça do Paraná também entende pela incidência do imposto nesse caso. Como segue:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E NOVENTENA. FATOS GERADORES OCORRIDOS EM 2002, 2003, 2004 E 2005. “RENDAS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS”, “
TARIFAS INTERBANCÁRIAS
”; “TARIFAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES ATIVAS”; “ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES”; “TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA”; “BANCOS ELETRÔNICOS E CHEQUES” E “ESTORNOS DE TARIFAS” QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE ISSQN NA VIGÊNCIA NA LEI COMPLEMENTAR N. 56/1987, MAS
PASSAM A SOFRER INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA E REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Cível - 0010755-51.2007.8.16.0185 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA -

J. 28.03.2022).

(Grifos nossos).

De igual forma, é nesse sentido que se inclina a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – LEI COMPLEMENTAR Nº. 56/87 E LEI COMPLEMENTAR Nº. 116/2003 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, ou seja, possibilita a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1111234/PR), no sentido de que, embora a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seja taxativa,
permite-se a interpretação extensiva, não importando a nomenclatura dada ao serviço, mas, sim, a natureza do serviço prestado pelo contribuinte
.

3. A Súmula 424/STJ estabelece que “
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
”.

(N.U 0021573-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/06/2020).

Reconheço, portanto, a possibilidade de incidência do ISS sobre as receitas obtidas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias”, tendo em vista a existência de serviço a configurar o fato gerador do tributo, ainda que inexista previsão literal nesse sentido na lista anexa à Lei Complementar n. 116/03.

Por sua vez, quanto às receitas registradas como “Rendas de Outros Serviços”, o entendimento é similar. Contabilizadas na Conta n. 7.1.7.99.00.3, tais receitas pertencem ao grupo das receitas operacionais, conforme as diretrizes do COSIF.

Ao apreciar a matéria, registro que não se podem ignorar as disposições da Instrução Normativa BCB n. 273, que define as rubricas contábeis do elenco de contas do COSIF, para utilização pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

E assim prevê a IN n. 273:

Art. 9º O registro contábil dos itens do desdobramento de subgrupo 7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços deve ser realizado nos seguintes títulos contábeis:

[...]

XXI - 7.1.7.99.00-3
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS
, com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHYZ, código Estban 711, cuja função é registrar as
rendas de prestação de serviços que constituam receita efetiva no período, para as quais não haja conta específica para escrituração
. (Grifo nosso).

Trata-se, portanto, de evidente caso de prestação de serviços, apto a provocar a incidência de ISS.

De igual forma, as receitas referentes às “Tarifas Interbancárias”, como já exposto, foram atribuídas pela apelante à subconta 7307.234, ligada à Conta 7.1.7.98.99-4, que também encontra previsão na IN n. 273:

Art. 9º O registro contábil dos itens do desdobramento de subgrupo 7.1.7.00.00-9
Rendas de Prestação de Serviços
deve ser realizado nos seguintes títulos contábeis:

[...]

§ 1º Os seguintes títulos contábeis devem ser segregados em subtítulos:

[...]

IV - 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ:

[...]

f)
7.1.7.98.99-4 Outras Rendas de Tarifas Bancárias - PJ
, com atributos UBDKIFJACTSWERLMNZ. (Grifos nossos).

Verifica-se, portanto, que não assiste razão à apelante quanto à impossibilidade de incidência de ISS sobre essas operações, tendo em vista que possuem natureza de prestação de serviços e, portanto, atraem a incidência tributária.

Tal se dá independentemente de adequação
ipsis litteris
às hipóteses da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03, tendo em vista a possibilidade de sua expressão extensiva para abrangência dos serviços congêneres, visto que, se assim não considerados, restariam incólumes a qualquer tributo.

Conforme já consolidado por esta Corte:

[...] Ainda que o objeto societário não descreva em completude todas as atividades desempenhadas, a Lei Complementar nº 116/2003 orienta que a incidência do ISS independe de tal descrição (art. 1° §4°).

Ademais, o Código Tributário do Município de Cuiabá, Lei Complementar n° 043/2003, em seu artigo 239 prescreve que o ISS incide sobre a prestação de serviço, ainda que esta não seja a principal atividade do prestador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 296 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
". Diante de tal situação a lavratura dos autos de infração pelo não recolhimento do ISS consubstancia-se em ato essencialmente legal. Recurso não provido.

(N.U 0032280-06.2009.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021). (Grifo nosso).

Passo a apreciar, agora, a alegação da apelante de que haveria erro na apuração da base de cálculo do tributo.

Em síntese, a apelante argumenta que o ente municipal tenha desconsiderado o valor líquido das receitas, utilizando, como base de cálculo, o valor bruto das contas, embora algumas dessas receitas estivessem sujeitas a estorno.

Entretanto, conforme previsão do art. 1º da Lei Complementar n. 116/03:

Art. 7º
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço
.

§ 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

II - (VETADO). (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que inexiste previsão legal de que deva ser considerado o valor líquido das receitas. Pelo contrário, a norma prevê com clareza que a base de cálculo do imposto corresponda diretamente ao preço do serviço, qual seja, à renda bruta, inexistindo razão para que se considere a receita líquida obtida pela apelante com essa prestação.

Nesse sentido, não se pode olvidar a legislação tributária municipal de Cáceres. Conforme o art. 198 do antigo Código Tributário Municipal de Cáceres, vigente à época dos fatos geradores:

Art. 198 -
Considera-se preço do serviço para efeito de incidência deste imposto, a receita bruta a ele correspondente, sem qualquer dedução
, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição, e os que constarem expressamente da lista de serviços como deduzíveis,
vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica
.

(Grifos nossos).

Verifico, portanto, que inexiste parâmetro legal que autorize a incidência do ISS sobre os rendimentos líquidos, tendo em vista a literal previsão normativa de incidência tributária sobre o preço do serviço prestado, independentemente de eventuais estornos ou arrependimentos por parte de seu tomador.

Por fim, aprecio a alegação de efeito confiscatório da multa cominada à apelante, no importe de 100% do débito.

Com efeito, a fixação da multa tributária deve respeito aos limites constitucionais, tal como o princípio que venda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

A respeito da matéria, no entanto, deve-se considerar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, conforme o qual o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade apenas a arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

Conforme recente decisão da Suprema Corte nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF.

II –
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido
. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).

(ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014

DIVULG 26-01-2022

PUBLIC 27-01-2022).

Trata-se de entendimento compartilhado por este Tribunal, que já decidiu nos seguintes termos:

[...] À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo
. (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). [...].

(N.U 1001143-34.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022). (Grifo nosso).

Verifico, portanto, que o pedido de redução da multa cominada também não comporta acolhida, tendo em vista que sua fixação se deu dentro dos limites reputados constitucionais pela Suprema Corte.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso. No que se refere aos honorários, retifico a sentença para a aplicação do disposto no art. 85, § 5º do CPC, com a fixação em 12%
sobre o proveito econômico na primeira faixa (art. 85, §3º, I c/c 85, § 11, ambos do CPC) e 8% sobre o proveito econômico na segunda faixa (art. 85, §3º, II do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022